Tribunal: TJES
Processo: 5004321-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004321-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5004321-62.2021.8.08.0000

Embargante: Banco Santander Brasil S.A

Embargado: Município de Colatina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão Id. 2071776 que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para pronunciar a nulidade da decisão recorrida, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC.

Em suas razões (Id. 2206882), o embargante alega que o julgado recorrido ostenta omissão pois
“[...]
houve manifestação expressa pela r. decisão agravada sobre a configuração do periculum in mora
[...]”
e, ainda, que a jurisprudência admite a decisão com fundamentação sucinta, pelo que requer seja conhecido e provido o integrativo, sanando-se os vícios apontados.

Contrarrazões pela incolumidade do acórdão embargado (Id. 2627179).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de junho 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 19/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a embargante sustenta que o julgado impugnado encarta omissão pois
“[...]
houve manifestação expressa pela r. decisão agravada sobre a configuração do periculum in mora
[...]”
e, ainda, que a jurisprudência admite a decisão com fundamentação sucinta.

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que não há
“
[...]
qualquer motivação
na decisão agravada que
explicite
os fundamentos da atividade intelectiva exercida pel
a
magistrad
a
singular

em relação ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
requisito cuja presença se demonstra essencial para a concessão da medida urgente versada na lide, em concomitância com a evidência da probabilidade do direito invocado
[...]”
, sendo certo que o trecho mencionado pelo embargante em suas razões na verdade se refere aos argumentos do pedido que a parte formulou ao juízo e não aos fundamentos da decisão.

Ademais, também foi mencionado no julgado recorrido aresto segundo o qual consta, com as devidas adequações, que
“[...]
Não obstante o art. 165 do CPC admita a motivação sucinta, tal concisão não se confunde com a ausência de fundamentação, inviabilizadora do amplo exercício do direito de defesa.
[...]”
Recurso provido.” (RMS 25.462/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 20/10/2008)

Evidente, portanto, da leitura das razões recursais que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, sabe-se, segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...] o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.929.810/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – De acordo com o e. STJ,
“[...] o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.929.810/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022)

2 – Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3 – Embargos declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.